Tribunal: CARF
Processo: 12448.726882/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.726882/2013-90
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.263 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
CGG DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 29/05/2009 a 20/10/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, Marcelo Milton da Silva Risso e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que
conheceram. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2301-005.520, que foi complementado pelo acórdão de embargos de
declaração 2301-006.337, e que foi parcialmente admitido após o acolhimento parcial de agravo
interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a seguinte matéria: aplicação da
Convenção para Evitar a Bitributação da Renda celebrada entre Brasil e França - se serviços
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726882/2013-90
Fl. 2946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.263 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.726882/2013-90

técnicos ou científicos se classificam como royalties. Seguem as ementas e os registros das
decisões nos pontos que interessam:
Ementa e decisão do Acórdão de Recurso Voluntário
PLATAFORMAS. NATUREZA DE EMBARCAÇÕES
As plataformas (fixas ou flutuantes) devem ser consideradas como embarcações.
Natureza foi conferida aos navios sonda na Solução de Consulta COSIT no 225/2014 e
às plataformas semissubmerssíveis na Solução de Consulta COSIT no 12/2015.
REMESSA AO EXTERIOR. IRRF. ALÍQUOTA ZERO. CONTRATO COMPLEXO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM AFRETAMENTO.
É zero a alíquota de IRRF sobre remessa paga pagamento do afretamento de
embarcações, quanto autorizado pela autoridade competente. O afretamento é a
contratação de embarcação para transporte. O contrato de prestação de serviços de
prospecção de dados sísmicos, ainda que haja o emprego de equipamentos náuticos ou
embarcações científicas, não caracteriza afretamento por não ter por objeto o transporte
de pessoas ou cargas.
REMESSA AO EXTERIOR. CONVENÇÃO ENTRE BRASIL E FRANÇA PARA
EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO. PAGAMENTO POR SERVIÇOS CIENTÍFICOS
PRESTADOS. ROYALTIES. INCIDÊNCIA DO IRRF.
Os pagamentos pelo uso de equipamento industrial, comercial ou científico e por
informações concernentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou
científico caracteriza royalties, nos termos da Convenção para Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos celebrada entre o Brasil
e a França. A Convenção autoriza a incidência do IRRF sobre o pagamento de royalties.
Não há dupla tributação quando o valor do imposto retido no Brasil pode ser
compensado com o imposto devido na França.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário; vencidos os conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa (relator), o
qual reajustou seu voto proferido na sessão de 07/2018 para dar provimento ao recurso
voluntário, Wesley Rocha, Alexandre Evaristo Pinto e Juliana Marteli Fais Feriato.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital. manifestou
interesse de apresentar declaração de voto o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
Ementa e decisão do Acórdão de Embargos de Declaração
EMBARGOS. OMISSÃO.
Cabem embargos de declaração para sanar omissão no julgado. Compete ao embargante
apontar a omissão. Não há omissão se o colegiado se pronuncia sobre a matéria sob
fundamento divergente dos apresentados pelo recorrente.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não admitir os embargos,
vencidos os conselheiros Antônio Sávio Nastureles, Wesley Rocha e Cleber Ferreira
Nunes Leite que o admitiram.
O contribuinte foi autuado para a cobrança de IRRF incidente sobre a
remuneração de serviços técnicos especializados prestados por residentes ou domiciliados no
exterior. A autoridade autuante entendeu que a contribuinte contratou com não residente no
Brasil serviços de aquisição e processamento de dados sísmicos autorizados pela ANP, cujos
contratos foram acordados com a empresa CGGVS França, tendo, indevidamente, incluído parte
dessa prestação de serviço como afretamento – afretamento sujeito à alíquota zero.
Fl. 2947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.263 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.726882/2013-90

A decisão recorrida basicamente entendeu que a expressão “lucros das empresas”
contida no Artigo VII da Convenção Brasil/França corresponde ao lucro definido na legislação
societária, de modo que as remessas efetuadas pela contribuinte não se enquadrariam no referido
artigo, mas sim no Artigo XII, que trata de royalties. Ainda segundo a decisão recorrida, “a
contratante, empresa brasileira, contratou a empresa estrangeira para fazer levantamentos
geofísicos e lhe fornecer, sob o manto do sigilo, os dados e informações obtidos. Para isso, a
contratada usaria seus próprios equipamentos científicos e pessoal especializado”, o que se
enquadraria no Artigo XII.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- conforme paradigmas acórdãos 2202-003.063 e 2202-003.114, o conceito de lucro
constante do art. 7o dos tratados, incluindo, expressamente, o Tratado Brasil-França,
compreende os rendimentos da prestação de serviços técnicos, ressalvadas somente as
hipóteses em que os Protocolos anexos aos tratados promovam a equiparação dos
rendimentos de assistência técnica e de serviços técnicos a royalties
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial, de seu exame de admissibilidade e do despacho em agravo, e apresentou contrarrazões,
nas quais em síntese pediu a inadmissibilidade do recurso, ou, subsidiariamente, o seu
desprovimento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
No mais, os autos foram sorteados no âmbito desta 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), diante do exposto na Portaria 22564/20:
Art. 1o Estender, temporariamente, à 2a (segunda) Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, a competência para processar e julgar os recursos que versem
sobre as matérias da 1a (primeira) Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF constantes no Anexo Único desta Portaria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda não
distribuídos às Turmas da CSRF.
[...]
ANEXO ÚNICO
MATÉRIAS CUJA COMPETÊNCIA É ESTENDIDA À 2a TURMA DA CSRF
[...]
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
[...]
Sobre a alegada inadmissibilidade do recurso do sujeito passivo, equivocou-se a
Fazenda Nacional.
Fl. 2948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.263 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.726882/2013-90

Isso porque, ao contrário do alegado em contrarrazões, o julgamento deste recurso
prescinde do reexame de cláusulas contratuais e, além disso, a similitude fático-jurídica entre o
acórdão recorrido e o paradigma está bem exposta à efl. 2922 do Despacho em Agravo:
Nos dois casos se discute o enquadramento de remessas de pagamentos decorrentes de
contratos de prestação de serviços nas disposições de Convenções para Evitar a Dupla
Tributação que seguem o modelo da OCDE. Vale assinalar que o primeiro paradigma,
além da convenção com a França (como no caso presente) envolve convenções com
outros países, ao passo que o segundo envolve somente a convenção com a França. A
destacar, ainda, que nesse primeiro paradigma o objeto dos contratos se assemelha ao do
caso presente, envolvendo a prospecção e exploração de petróleo, tendo-se, inclusive,
afastado a bipartição afretamento x serviços, como no acórdão recorrido.
No mais, enquanto que no acórdão recorrido se decidiu que as remessas foram
feitas a título de royalties, nos paradigmas se decidiu que as remessas teriam sido a título de
pagamentos de lucros das empresas. Veja-se, ainda, que o acórdão recorrido, diferentemente dos
paradigmas, deu interpretação restritiva ao Artigo VII da Convenção Brasil/França, fazendo-o
nos seguintes termos:
O lucro pode ser definido, de forma simplificada, como sendo o resultado positivo
aferido a partir do confronto entre as receitas, as despesas e os custos. Portanto, os
valores remetidos ao exterior para remunerar os serviços prestados nos termos
contratados somente poderiam ser considerados como lucro se houvessem sido
precedidos de apuração do resultado da operação, nos termos do art. 187, § 1o, da Lei no
6.404, de 1976. Desse modo, não podem ser aplicadas as disposições do Artigo VII da
Convenção às remessas de que tratam os autos, já que lucro não são, senão o pagamento
pelos serviços contratados.
Logo, conheço do apelo nobre da contribuinte.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
Não obstante as razões suscitadas no voto do Ilustre Relator, delas divirjo por
entender que inexiste divergência entre as decisões postas a comparação, necessária ao
conhecimento do apelo recursal.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se ao enquadramento das
remessas ao exterior a título de prestação de serviços no tratado Brasil-França.
Convém mencionar que, de acordo com o art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, o recurso especial é cabível nas situações em que, diante de contextos fáticos
semelhantes, e em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo, são adotadas decisões
divergentes por diferentes colegiados que integram a estrutura deste Órgão de Julgamento
Administrativo.
Fl. 2949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.263 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.726882/2013-90

Ocorre que comparando-se as decisões recorrida e paradigmas, não se vislumbra a
similitude fática necessária ao estabelecimento do dissenso interpretativo.
O presente lançamento é decorrente de remessas ao exterior em virtude de
contrato de prestação de serviços à Recorrente por empresa estrangeira.
Em que pese os argumentos suscitados no curso do processo administrativo pelo
Sujeito Passivo, de que os valores objetos do lançamento, não tributados pelo Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, seriam decorrentes de contratos de afretamento, o Colegiado Recorrido
entendeu, a partir do exame dos termos contratuais, que, em verdade, os serviços efetivamente
prestados pela contratada caracterizam-se como levantamento sísmico e que a distinção do preço
contratado nas rubricas “afretamento” e” serviços” não passou de uma tentativa de dar, a parcela
vultosa do preço, um tratamento tributário privilegiado, não amparado na legislação de regência.
Com base no pressuposto de que se estava diante de contrato de prestação de
serviço, o redator do voto vencedor do julgado desafiado depreendeu que os valores remetidos à
contratada no exterior não se enquadravam no conceito de lucro, mas sim de royalties e, a partir
dessa constatação, concluiu ser devido o IRRF, conforme previsto na legislação pátria e na alínea
“c” do item 2 do Artigo XII da própria Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, concluída entre o Brasil e a França
em Brasília, a 10 de setembro de 1971, aprovada pelo Decreto Legislativo no 87, de 27 de
novembro de 1971. Vejamos:
Aqui, coaduno com a afirmação do relator de que se aplica o disposto na Convenção
para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sobre o Rendimento, concluída entre o Brasil e a França em Brasília, a 10 de setembro
de 1971, e aprovada pelo Decreto Legislativo n° 87, de 27 de novembro de 1971, que
adiante será referida apenas por Convenção.
Pois bem, segundo o relator, o pagamento dos serviços prestados pela empresa
estrangeira se enquadraria na definição de lucro de empresas, nos termos do Artigo VII
da Convenção. Neste ponto, divirjo.
A Convenção estabelece, no Artigo III, item 2, que as definições que não estejam nela
contidas terão o significado que lhe atribuir a legislação do Estado Contratante. Ora, a
Convenção não traz clara definição de lucro das empresas, razão pela qual o conceito
deve derivar do que a legislação pátria estabelece (e não da convenção-modelo da
OCDE, como alegou a recorrente). E esse conceito está no art. 191, combinado com os
arts. 187, 189 e 190, todos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
O lucro pode ser definido, de forma simplificada, como sendo o resultado positivo
aferido a partir do confronto entre as receitas, as despesas e os custos. Portanto, os
valores remetidos ao exterior para remunerar os serviços prestados nos termos
contratados somente poderiam ser considerados como lucro se houvessem sido
precedidos de apuração do resultado da operação, nos termos do art. 187, § 1o, da Lei n°
6.404, de 1976. Desse modo, não podem ser aplicadas as disposições do Artigo VII da
Convenção às remessas de que tratam os autos, já que lucro não são, senão o pagamento
pelos servicios contratados.
Por outro lado, a Convenção estabelece o peculiar conceito de royalties a ser observado
pelos Estados Contratantes. Esse conceito está no Artigo XII, item 3, e inclui, dentre
outras modalidades de remunerações, os pagamentos pelo uso ou pela concessão do uso
de equipamento industrial, comercial ou científico e por informações concernentes à
experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico.
Como bem asseverado pelo relator e pela recorrente, o objeto do contrato é a execução
de serviços técnicos especializados de prospecção sísmica marítima. Com efeito, ao
analisar as cláusulas contratuais (e-fls. 80 a 91) observa-se que a contratante, empresa
brasileira, contratou a empresa estrangeira para fazer levantamentos geofísicos e lhe
Fl. 2950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.263 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.726882/2013-90

fornecer, sob o manto do sigilo, os dados e informações obtidos. Para isso, a contatada
usaria seus próprios equipamentos científicos e pessoal especializado.
Esse objeto contratual subsume-se exatamente ao conceito de royalties descrito no
Artigo XII. item 3. da Convenção.
Ora, a própria Convenção assegura a tributação de royalties pelo Estado Contratante até
o limite de 15%, exatamente a alíquota aplicada no lançamento em análise:
[...]
Ademais, não há que se falar em dupla tributação, como asseverou a recorrente, porque
a própria Convenção prevê, no item 2, alínea c, do Artigo XXII, que o imposto pago no
Brasil seja creditado na França:
[...]
Portanto, percebo que a tributação levada a efeito no presente processo não exorbitou ou
contrariou o que consta da Convenção.
O primeiro paradigma, Acórdão no 2202-003.063, também envolve a discussão
sobre a bipartição de contratos de afretamento vinculados a contratos de prestação de serviços,
mas, nesse caso, diferentemente do verificado na decisão recorrida, tinha-se serviços técnicos de
pesquisa e exploração de petróleo e gás.
Ocorre que, não obstante as considerações veiculadas nesse paradigma acerca do
que pode ser considerado lucros ou royalties no caso de empresas residentes em países com os
quais o Brasil tenha firmado tratados internacionais para evitar a dupla tributação, essa decisão,
em momento algum, estabeleceu a premissa de que todo e qualquer tipo de rendimento
decorrente de serviços prestados por empresas estrangeiras deveria ser classificado como lucros.
Extrai-se dos fundamentos do julgado em comento que “os rendimentos auferidos
pela prestação de serviços técnicos ou de assistência técnica podem ser classificados como
lucros das empresas (artigo 7o dos Tratados), desde que afastadas as hipóteses de
enquadramento em rendimentos equiparáveis a royalties (artigo 12 dos Tratados) ou
rendimentos decorrentes de serviços profissionais independentes (artigo 14 dos Tratados)”.
De outra parte, não se pode concluir que a situação retratada nesse paradigma seja
semelhantes à referida na decisão recorrida, sobretudo porque os serviços contratados em cada
um dos casos são notadamente distintos.
Veja-se que se a turma prolatora do paradigma estivesse diante dos contratos
avaliados nos presentes autos, antes de ultimar que os rendimentos provenientes dos serviços ali
referidos tratar-se-iam de lucros, tributados na forma do artigo 7o do Modelo do Convenção
OCDE, precisaria verificar, com base nas características desses serviços e na sua forma de
prestação, se os valores resultantes de aludidos contratos estariam ou não enquadrados na
hipótese prevista no artigo 12 da Convenção Modelo (rendimentos equiparáveis a royalties).
Significa dizer que, dadas as diferenças fáticas entre as circunstâncias avaliadas nos julgados
postos a comparação, não é possível afirmar que Colegiado Paradigmático decidiria de modo
semelhante, caso se deparasse com a situação descrita na decisão recorrida, de modo a classificar
os rendimentos derivados da prestação de serviços como lucros.
Em vista disso, em relação ao primeiro paradigma, não se verifica a similitude
fática necessária ao reconhecimento da divergência suscitada.
O mesmo se pode afirmar em relação ao segundo paradigma, Acórdão no 2202-
003.114, pois nesse caso, os serviços contratados eram de administração em geral,
comunicações, vendas e marketing, administração de programa, contabilidade, controle e
Fl. 2951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.263 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.726882/2013-90

impostos, tesouraria, questões legais, seguro, imóveis, administração do sistema da informação,
recursos humanos, administração da organização de compras, compra de itens relacionados à
produção e não ligados à produção, auxílio no processo de fabricação e assessoria para melhoria
da qualidade. Diga-se de passagem que o objeto contratual detalhado nesse segundo paradigma
em nada se assemelha com os serviços de levantamento sísmico mencionados na decisão
recorrida.
Em vista disso, cabem aqui as mesmas considerações feitas acima em relação ao
primeiro paradigma, no tocante à impossibilidade de se determinar o posicionamento do
colegiado prolator do aresto paradigmático em vista dos contratos objeto do presente processo,
se consideraria seus frutos como lucros ou royalties.
Por fim, mas não menos importante, insta salientar que os julgados cotejados
referem-se a lançamentos de IRRF efetuados em virtude de remessas ao exterior, decorrentes de
contratos de prestação de serviços, consoante previsto na alínea “a” do inciso II do art. 685 do
RIR/1999, de conformidade com os excertos destacados abaixo:
Acórdão Recorrido
Logo, o lançamento visa a constituição do crédito tributário do IRRF, com a aplicação
da alíquota de 15% sobre as remessas ao exterior, com base no artigos 682, 685, inciso
II, alínea “a”, 785, todos do RIR/99.
Acórdão Paradigma no 2202-003.063
PAÍSES SIGNATÁRIOS DE TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A
DUPLA TRIBUTAÇÃO. ARTIGO 12 DA CONVENÇÃO E PROTOCOLOS
ADICIONAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPARADA A ROYALTIES.
TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
As remessas decorrentes de contratos de prestação de assistência técnica e de serviços
técnicos sem transferência de tecnologia sujeitam-se à tributação de acordo com o art.
685, inciso II, alínea "a", do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/99).
Acórdão Paradigma no 2202-003.114
No presente caso, portanto, as remessas decorrentes de contratos de prestação de
assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia sujeitam-se à
tributação de acordo com o art. 685, inciso II, alínea a, do Decreto n° 3000/1999, que
regulamenta o disposto no art. 7o da Lei n° 9.779/1999, in verbis:
Ademais, os diferentes colegiados entenderam pela aplicação da Convenção para
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o
Rendimento, celebrada entre o Brasil e França. Contudo, a partir do exame dos contratos e
serviços inerentes a cada processo, o Colegiado Recorrido classificou os rendimentos auferidos
como royalties (artigo XII da Convenção) enquanto que a Turma responsável pelos paradigmas
entendeu que tais rendimentos enquadravam-se como lucros (artigo VII da Convenção).
Não obstante, embora por fundamentos diversos, a tributação foi mantida tanto
pelo Colegiado a quo quanto pelo paradigmático, sendo esse mais um motivo para se concluir
pela inexistência de divergência interpretativa a ser dirimida pela instância especial.
Importa repisar que o recurso especial de divergência presta-se a contrapor
decisão que der a legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, sendo certo que essa espécie
recursal não se destina contraditar argumentos distintos, inerentes a decisões administrativas
convergentes.
Fl. 2952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.263 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.726882/2013-90

Diga-se ainda, em reforço, que os colegiados paradigmáticos houveram por bem
manter o lançamento sob o fundamento de que a empresa situada no exterior possuía
estabelecimento permanente no Brasil, circunstancia essa que sequer foi apreciada pela turma
recorrida, o que faz com que não se possa afirmar, com razoável certeza, que o requerente teria
logrado êxito no provimento de seu recurso voluntário caso tivesse sido apreciado por aqueles
outros colegiados.
Em vista do exposto, não conheço do Recurso Especial da Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 2953
DF CARF MF
Documento nato-digital